Tribunal: TJDFT
Processo: 0799890-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL. MÉDICA BOLSISTA. LICENÇA-MATERNIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA. INAPLICABILIDADE DE ACORDO COLETIVO. REGIME JURÍDICO ESPECÍFICO. TETO DO RGPS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a entidade gestora do Programa Médicos pelo Brasil ao pagamento de complementação de valores recebidos durante a licença-maternidade, limitados ao teto do RGPS.
2. A recorrente defendeu inexistência de vínculo empregatício (Lei 13.958/2019), inaplicabilidade do acordo coletivo aos bolsistas e previsão normativa de pagamento limitado ao benefício do RGPS
3. Fato relevante. Médica participante do Programa Médicos pelo Brasil, na condição de bolsista em curso de formação, pleiteia o pagamento integral da bolsa durante a licença-maternidade, sob o argumento de previsão contratual e aplicação de acordo coletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se médica bolsista do Programa Médicos pelo Brasil tem direito à complementação do salário-maternidade até a integralidade da bolsa ou se o pagamento deve observar o teto do RGPS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei 13.958/2019 estabelece que atividades do curso de formação não geram vínculo empregatício, enquadrando bolsistas como segurados obrigatórios do RGPS, na condição de contribuintes individuais (§§ 5o e 6o do art. 27).
6. O acordo coletivo invocado aplica-se apenas aos médicos tutores, empregados sob regime celetista, não alcançando bolsistas, que possuem regime jurídico distinto.
7. A Portaria ADAPS no 04/2022 prevê que, em casos de licença-maternidade, o pagamento tem como referência o benefício do RGPS, limitado ao teto, não havendo previsão de complementação à integralidade da bolsa.
8. A Portaria GM/MS no 3.353/2021 determina a suspensão do curso de formação e do pagamento da bolsa durante a licença-maternidade, reforçando a inexistência de direito à manutenção da bolsa integral no período.
9. Não há norma legal ou contratual específica que assegure à médica bolsista a complementação do salário-maternidade além do teto previdenciário, sendo inviável a aplicação analógica de regimes jurídicos distintos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de complementação do salário-maternidade. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no. 9.099/95).
Tese de julgamento:
"1. Médica bolsista do Programa Médicos pelo Brasil não tem direito à complementação da bolsa durante licença-maternidade, sendo devido apenas o benefício previdenciário com referência no RGPS, limitado ao teto. 2. Acordo coletivo aplicável a médicos tutores não se estende aos bolsistas."

Dispositivos relevantes citados: Lei 13.958/2019, art. 27, §§ 5o a 7o, da; Portaria ADAPS no 04/2022, art. 40, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.